Tribunal: TJDFT
Processo: 0755945-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA VIA SISBAJUD. REITERAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. INTERVALO INFERIOR A 1 ANO DA ÚLTIMA PESQUISA DE BENS. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a reiteração de pesquisa via SISBAJUD, na modalidade teimosinha.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a realização de nova pesquisa pelos sistemas informatizados disponíveis no Tribunal.
III. Razões de decidir
3. A apreciação do pedido de pesquisas em nome do devedor, por meio dos sistemas informatizados, deve observar o princípio de razoabilidade no caso concreto. Para tanto, considera-se a demonstração pelo exequente de indícios de mudança na situação patrimonial do executado, ou até mesmo o decurso de tempo suficiente entre as diligências. Precedentes.
4. Admissível a reiteração de consulta de bens do executado em intervalo superior a 1 (um) ano. Do cotejo dos autos principais, verifica-se que a última pesquisa para a localização de bens ocorreu por meio do SISBAJUD em agosto de 2025, em intervalo inferior a um ano, em desconformidade com a jurisprudência que autoriza nova pesquisa.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: não há.
Jurisprudência relevante citada:
STJ:
AgInt no REsp 1.909.060/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22/03/2021.
TJDFT:
AGI 0722498-48.2021.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 22/9/2021;
AGI 0737961 64.2020.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 29/10/2020;
AGI 0714604-55.2020.8.07.0000, Rel. Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 28/10/2020;
AGI 0721272-71.2022.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 21/9/2022;
AGI 0709282-83.2022.8.07.0000, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, j. 21/9/2022;
AGI 0712254-60.2021.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 1/9/2021;
AGI 0704678 21.2018.8.07.0000, Rel. Desa. Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, j. 01/06/2018;
AGI 0724231-83.2020.8.07.0000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, j. 9/9/2020;
AGI 0714077-06.2020.8.07.0000, Rel. Des. Romulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 12/8/2020.